Tribunal: TJMT
Processo: 1042889-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042889-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DE ANDRADE MONTEIRO - CPF: 013.946.071-30 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. VICIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O
vício
de
contradição

ocorre

apenas

quando

há

posicionamento

divergente

na

mesma

decisão
.
Não

caracteriza

vício

sanável

por

Embargos de
Declaração
,
quando

a

alegada

contradição
se
baseia

em

elementos

externos

ao

julgado
,
como
no
caso
de
divergência
do
teor
da
sentença
com a
s
provas

produzidas

nos
autos, com
a

interpretação
do
texto
legal
ou
com o

entendimento

jurisprudencial
.

2.
Declaratórios
conhecido
s
e
rejeitado
s
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1042889-97.2022.8.11.0001

Embargante
:

THIAGO DE ANDRADE MONTEIRO

Embargado
:

IUNI EDUCACIONAL S/A. e BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

A
parte

reclamante

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 169924679/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 169583677/PJe2.

Sustentou
que:
a) a
decisão

embargada
é
contraditória

em

relação
a
declaração
de
incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
; e b) que
inexiste
interesse do FNDE para
justificar
a
competência
da Justiça Federal.
Requereu
o
acolhimento
dos Embargos de
Declaração

suprir
o
vício
de
contradição
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID171756783
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contradição
.

A
contradição

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

há

posicionamento

divergente
no
corpo
da
mesma

decisão
,
quando
,
por

exemplo
, um dos
tópicos
da
fundamentação

está

em

descompasso
com outro
ou
com a
própria

parte

dispositiva
.

Assim
sendo
e
em

análise

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada
.

Isto
porque

não

caracteriza

vício

sanável

por

Embargos de
Declaração
,
quando

a

alegada

contradição
se
baseia

em

elementos

externos

ao

julgado
,
como
no
caso
de
divergência
do
teor
da
sentença
com a
s
provas

produzidas

nos
autos, com
a

interpretação
do
texto
legal
ou
com o

entendimento

jurisprudencial
.

Nesse sentido:

(...) 1.

"
A

contradição

sanável

por

meio dos embargos de declaração é aquela

interna

ao

julgado

embargado

-

por

exemplo,

a
incompatibilidade

entre

a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.

Em

outras
palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova.
" (
AgRg

no

REsp

1189309/
RJ,

Rel.

Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

No
presente

caso
,
tendo

em
vista que a
contradição

apontada
pela
parte

embargante
é externa
ao

julgado
,
já
que a
reforma
o
julgado
com base
em

adoção
de
entendimento

divergente

daquele

supostamente

adotada
pela
jurisprudência
.

Portanto
,
não

havendo

contradição
interna do
julgado

interposto
,
os
Embargos de
Declaração

devem
ser
rejeitados
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
, mas
rejeito

os
Embargos de
Declaração
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023